Tribunal: TCU
Processo: 016.188/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jose de Arimatéa Gatto dos Santos, Júlio Cesar de Oliveira Souza, Wagner da Conceição, Conceição da Silva Gomes, Dorival André, Francisco Darli dos Santos Correa, Jorge da Fonseca, Luiz Pereira da Silva, Maria Isabel Ramos, Marlene Olive de Souza, Pedro Vieira Percut, Rafael Juvenal de Mello e Rita Fabricia Santos em razão de irregularidades na concessão de benefícios no âmbito da Agência da Previdência Social de Araruama jurisdicionada à Gerência Executiva de Niterói/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José de Arimatéa Gatto dos Santos, Júlio Cesar de Oliveira Souza, Wagner da Conceição, Conceição da Silva Gomes, Dorival André, Francisco Darli dos Santos Correa, Jorge da Fonseca, Luiz Pereira da Silva, Maria Isabel Ramos, Marlene Olive de Souza, Pedro Vieira Percut, Rafael Juvenal de Mello e Rita Fabricia Santos, em razão de irregularidades na concessão de benefícios no âmbito da Agência da Previdência Social de Araruama jurisdicionada à Gerência Executiva de Niterói/RJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. dar ciência desta decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.